Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-23.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1020116-23.2020.811.0003
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A
Recorrido: JOÃO FRANCISCO COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81684495) interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 78628457):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INVALIDADE – EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018). (AgInt n° 1020116-23.2020.811.0003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que no caso dos autos o acórdão deste sodalício negou vigência: (i) aos arts. 2°, § 2° e 3° do Decreto-Lei n° 911/69 e arts. 113 e 422 do CC, ao fundamento de que, conquanto a correspondência tenha sido devolvida pelo motivo “NÃO PROCURADO”, a notificação ao devedor foi expedida para o endereço indicado no contrato, o que se mostra suficiente para constituí-lo em mora e ensejar o deferimento da liminar de busca e apreensão a luz da legislação o em vigor mesmo porque as partes devem agir com probidade e boa-fé e (ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 81747463). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 81935952. Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões aos recurso (id. 85789998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
A hipótese dos autos versa sobre recurso da decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, a qual foi extinta sem resolução do mérito ante a não comprovação da mora.
Por não vislumbrar a comprovação da mora do devedor, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção do “decisum”, ao fundamento de que não houve a efetiva entrega ou a tentativa de se esgota-la.
Conforme relatado, o recorrente ampara-se no argumento de que enviou notificação ao endereço do devedor, o que, nos termos do art. 2°, § 2° e 3° do Decreto-Lei n° 911/69 se mostra suficiente para constituí-lo em mora e ensejar o deferimento da liminar de busca e apreensão a luz da legislação o em vigor.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos mencionados dispositivos, o recorrente alega que ao enviar a notificação ao endereço do recorrente (declinado pelo mesmo quando da assinatura do contrato), restou demonstrada a validade da mesma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
A hipótese dos autos revela que não foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. Conquanto expedida a notificação ao endereço indicado no contrato, o órgão fracionário deste Sodalício ponderou que “não houve êxito na entrega” da correspondência.
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu, recentemente (em 02/03/2021), autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
Do inteiro teor desse julgado – proveniente do TJMT – afere-se que este Sodalício havia decidido pela necessidade de haver prova do recebimento no endereço (ainda que por terceiro), oportunidade em que o STJ assim se pronunciou:
“RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
Julgamento: aplicação do CPC/2015.
- Da constituição em mora do devedor. O TJ/MT, ao decidir que "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento" (e-STJ Fl. 1473), contrariou o entendimento do STJ no sentido de que "o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária" (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Quarta Turma, DJe de 17/10/2019 e AgInt no AREsp 1448000/SP, Terceira Turma, DJe de 12/09/2019). Logo, o acórdão recorrido merece reforma.
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que seja proferido novo julgamento da apelação interposta pelo recorrente, à luz da jurisprudência desta Corte” (grifei).
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional nesse ponto.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça